Tribunal: TJDFT
Processo: 0730111-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730111-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: MAYANNY CRISTHYNA MARTINS SANTOS, WALLESSON HENRIQUE DA SILVA PALHETA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, nos autos da ação monitória de no 0704592-80.2024.8.07.0019, ajuizada em desfavor de MAYANNY CRISTHYNA MARTINS SANTOS e WALLESSON HENRIQUE DA SILVA PALHETA. A decisão agravada determinou a exclusão do genitor do aluno, apontado como devedor solidário, do polo passivo da demanda monitória (ID 201192394): “Emende a inicial para excluir o genitor do aluno no polo passivo da demanda, considerando que apenas a genitora é a signatária do contrato. Carreie nova inicial. Prazo de 15 dias, pena de indeferimento ou extinção por falta de pressuposto processual.” Nesta sede recursal, a parte agravante requer, em caráter de antecipação de tutela, conforme disposição do art. 1019, inciso I do Código de Processo Civil, seja determinada a manutenção do Sr. Wallesson Henrique da Silva Palheta, inscrito no CPF sob o no 026.935.041-12, no polo passivo da ação monitória, em decorrência da sua legitimidade passiva extraordinária, conforme art. 229 da Constituição Federal; artigos. 1.643, I e 1.644 do Código Civil e art. 22 da Lei 8.069/1990, bem como entendimento jurisprudencial sobre essa matéria. No mérito, a confirmação da tutela concedida. Argumenta, em suma, que a dívida surgida de um contrato de prestação de serviços educacionais aos filhos é uma dívida comum dos genitores, havendo solidariedade entre eles. Isto porque o poder familiar, que se constitui em um poder-dever, é exercido por ambos os genitores, e dele decorre o dever de sustento material e educação da prole. Nesse sentido, o agravante menciona o arcabouço legal, constitucional e jurisprudencial sobre a matéria, e conclui ser possível a inclusão do genitor do aluno no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade financeira legal (legitimidade extraordinária) para pagar o débito decorrente de mensalidades escolares, ainda que este não conste do contrato celebrado com a escola (ID 61832383). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está comprovado o recolhimento do preparo (ID 61832384). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação monitória em que o colégio autor, ora agravante, pede a condenação solidária dos requeridos ao pagamento do valor de R$ 10.303,28 (dez mil trezentos e três reais e vinte oito centavos), já acrescido de multa, juros e correção monetária, conforme art. 700 e seguintes do CPC, referente a mensalidades escolares em aberto do ano letivo de 2023 (ID 199326965). De fato, os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos. Porém, a responsabilidade daquele que não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a execução sem título executivo que o obrigue ao pagamento. Conforme preceitua o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Logo, considerando que o genitor do aluno não subscreve o contrato objeto da lide, e que inexiste qualquer ajuste ou imposição legal que atribua ao pai a condição de devedor solidário no contrato em análise, este não é legitimado para figurar no polo passivo da ação monitória, haja vista que inexiste entre ele e a instituição de ensino autora, ora agravante, qualquer relação obrigacional. Ressalte-se que a solidariedade dos genitores para com as despesas educacionais do filho não determina que responda patrimonialmente por dívida que apenas um dos genitores obrigou-se e foi chamado a responder judicialmente. (REsp 1.444.511/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/05/2020). A esse respeito, colha-se jurisprudência deste TJDFT: “APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. É aplicada a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que há noticiais nos autos de que a parte agravante recebe menos de 5 (cinco) salários-mínimos, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça à apelante. 3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 4. A ação monitória ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares de filha não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 5. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação monitória foi proposta, uma vez que inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o credor e o genitor da aluna que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07021113820198070014, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 9/2/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO. GENITOR QUE NÃO ASSINOU O CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A obrigação de adimplir os serviços educacionais contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. O dever de ambos os genitores com as despesas de educação dos filhos não se confunde com a obrigação contratual assumida por somente um deles e não é suficiente para o estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo de lei. 2. O fato de os genitores serem responsáveis pela educação dos filhos não confere poderes ilimitados de cobrança pela instituição de ensino que prestou os serviços de educação aos filhos menores. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07434212720238070000, Relator(a): Leonor Aguena, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 11/1/2024). -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. GENITORA. RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779 do Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265 do Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, sendo a apelante devedora reconhecida como tal no contrato de prestação de serviços educacionais, é parte legítima para figurar no presente feito, não se mostrando cabível responsabilizar o genitor da menor que não possui qualquer relação contratual com a instituição de ensino apelada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (07152766020208070001, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 23/6/2021). -g.n. Além disso, inexiste a urgência do pleito, pois não está caracterizado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Em caso de eventual provimento do presente agravo, não há entrave para a futura inclusão do genitor no polo passivo da ação. Portanto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Com estas considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2024 12:53:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador